Tribunal: TJDFT
Processo: 0731194-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. CONVENÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO. LEVANTAMENTO DA PENHORA EFETIVADA ANTES DO ADIMPLENTO. SEM ANUENCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DO ACORDO.
1. O art. 922 do Código de Processo Civil-CPC prevê: “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”
2. O acordo celebrado entre as partes e homologado pelo juiz não enseja o levantamento da penhora já efetuada, a fim de que o devedor seja compelido ao adimplemento da obrigação. Aliás, a suspensão do cumprimento de sentença até o adimplemento integral do débito, somado à manifestação de vontade externada por ambas as partes, previne a repetição de atos já realizados necessários e resguarda à satisfação do crédito. Por outro lado, assegura o princípio da menor onerosidade ao devedor que terá o levantamento da penhora do bem, caso cumpra a obrigação nos termos pactuados. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.